Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-31.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE SOARES DE ARAUJO - CPF: 353.803.491-53 (RECORRIDO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1019070-31.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

CLARO S.A

Recorrido:

JOSE SOARES DE ARAUJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa CLARO S/A em razão da cobrança indevida de serviços não contratados e inseridos de forma unilateral pela empresa em sua fatura mensal denominados NET TV e NET VIRTUAL. Busca a restituição do valor indevidamente cobrado e o cancelamento dos serviços inseridos unilateralmente.

2
Na espécie, verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente aos serviços inseridos no plano do autor, tampouco comprovou a utilização das linhas telefônicas com a realização de ligações.

3.
Em que pese ter apresentado em suas razões recursais telas do seu sistema interno, não comprovou a anuência do consumidor com as alterações realizadas em seu plano, do mesmo modo os contratos juntados aos autos são ilegíveis, conferindo, assim, verossimilhança às alegações autorais.

4.
Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se o cancelamento das cobranças, e, por consequência, a restituição do valor indevidamente cobrado equivalente ao valor de R$ 439,06 (quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos), na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da empresa CLARO S/A em razão da cobrança indevida de serviços não contratados e inseridos de forma unilateral pela empresa em sua fatura mensal denominados NET TV e NET VIRTUAL. Busca a restituição do valor indevidamente cobrado e o cancelamento dos serviços inseridos unilateralmente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido pela parcial procedência da pretensão deduzida na inicial para condenar a requerida a: a) declarar a inexistência dos débitos no valor de l; b) restituir ao requerente o valor pago indevidamente, em dobro, R$ 878,12 (oitocentos e setenta e oito reais e doze centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (16/05/2022) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (07/06/2022); c) pagar ao requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (07/06/2022).

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, acrescento somente que
a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao do serviço não contratados pelo autor.

Por outro lado, restou comprovada a tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor que em diversas oportunidades buscou o cancelamento do serviço, inclusive, registrou reclamação administrativa junto ao PROCON/MT, sem êxito, uma vez que a reclamada se manteve resistente ante a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, cabível, portanto, a indenização por danos morais.

Assim, no que tange ao pedido de reparação à título de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, conforme reconhecido na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
CLARO S/A
, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023